Tribunal: STJ
Processo: 0035823-31.2012.8.06.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776083 - CE (2024
/0402962-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: M N DA C
ADVOGADO
: IRANILDO ALVES FEITOSA - CE009504
EMBARGADO
: C O F V
ADVOGADOS
: JOSÉ BOAVENTURA FILHO - CE011867
CÍCERO IGOR LIMA ALVES - CE039507
MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVÔR BOAVENTURA -
CE011899
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA CHAVES - CE051557
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2.
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50810349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: e287bfff-6ec5-4a0d-9a83-2f085fad5a68

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50810349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: e287bfff-6ec5-4a0d-9a83-2f085fad5a68

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776083 - CE (2024
/0402962-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: M N DA C
ADVOGADO
: IRANILDO ALVES FEITOSA - CE009504
EMBARGADO
: C O F V
ADVOGADOS
: JOSÉ BOAVENTURA FILHO - CE011867
CÍCERO IGOR LIMA ALVES - CE039507
MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVÔR BOAVENTURA -
CE011899
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA CHAVES - CE051557
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2.
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por M N DA C, contra o acórdão de fls. 52-55, e-STJ, de
relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo interno interposto pela
parte ora insurgente.
O aresto em questão está assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE
Documento eletrônico VDA50535444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:54
Código de Controle do Documento: 925d57e9-6cbb-4f0b-9968-1b3d45c5ee8f

A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o
que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 59-67, e-STJ), no qual a
parte embargante alega a existência de obscuridade no acórdão embargado quanto a "
se houve ou não a apresentação de tese em que ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, ou, se houve ataque a todas mas que foram
." (fl. 64, e-STJ).
insuficientes ou deficientes
Sem impugnação (fl. 71, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência
de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
1.
o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão,
,
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado
como pretende os ora embargantes.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
INCISOS DO CPC DE 2015.

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
.
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
2. No caso dos autos
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois
o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
02/06/2016
07/06/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
Documento eletrônico VDA50535444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:54
Código de Controle do Documento: 925d57e9-6cbb-4f0b-9968-1b3d45c5ee8f

OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
. 3.
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015
Os embargos
de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada.
4. Primeiros embargos de declaração rejeitados. Segundos embargos de
declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
02/06/2016
DJe
) [grifou-se]
09/06/2016
No caso, não há infringência ao artigo 1.022, CPC/15, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 52-55, e-STJ).
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado
decisum
por meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a
controvérsia
, sendo clara
com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte
na sustentação das razões do desprovimento do agravo interno. É o que se extrai do
seguinte trecho do julgado:
No caso dos autos, nas razões do agravo (fls. 301-312, e-STJ), a parte
insurgente não combateu, especificamente, todos os fundamentos utilizados
.
pela Corte de origem para inadmitir o processamento do apelo extremo
O Tribunal a
inadmitiu o processamento do recurso especial, ante
quo
a incidência das Súmulas 7/STJ, pois rever a conclusão do Tribunal de origem
implicaria em reexaminar as provas dos autos, e 283/STF, diante da
subsistência de fundamento inatacado suficiente à manutenção do acórdão.
Ocorre que, nas razões do agravo do art. 1.042 do CPC/15 (fls. 301-312, e-
STJ), embora o agravante afirme que a hipótese dos autos prescinda do
,
reexame de provas com relação ao outro óbice aplicado pelo Tribunal local -
- verifica-se, de fato, que tal fundamento não fora
Súmula 283 do STF
.
impugnado nas razões recursais
Com efeito, nos moldes do entendimento firmado por este Tribunal Superior, à
luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
recorrido, de
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem
merece ser modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu
ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
. (fls. 54-55, e-STJ) [grifou-se]
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça
Dos supracitados trechos do
, denota-se que o acórdão apontou de
decisum
forma expressa a deficiência no recurso do insurgente e as razões do não
provimento do recurso, motivo pelo qual se verifica que os aclaratórios ora
apresentados pelo recorrente visam unicamente atribuir desfecho favorável a sua tese,
,
.
com a rediscussão do julgado o que resta vedado na estreita via recursal sob foco
Pretende a parte embargante, na verdade, seja afastado o óbice da Súmula 182/STJ,
cuja pretensão é inviável em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50535444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:54
Código de Controle do Documento: 925d57e9-6cbb-4f0b-9968-1b3d45c5ee8f

Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC/15 na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação
da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob
foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50535444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:54
Código de Controle do Documento: 925d57e9-6cbb-4f0b-9968-1b3d45c5ee8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.776.083 / CE
Número Registro: 2024/0402962-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00358233120128060112
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M N DA C
ADVOGADO
: IRANILDO ALVES FEITOSA - CE009504
AGRAVADO
: C O F V
ADVOGADOS : JOSÉ BOAVENTURA FILHO - CE011867
CÍCERO IGOR LIMA ALVES - CE039507
MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVÔR BOAVENTURA - CE011899
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA CHAVES - CE051557
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M N DA C
ADVOGADO
: IRANILDO ALVES FEITOSA - CE009504
EMBARGADO : C O F V
ADVOGADOS
: JOSÉ BOAVENTURA FILHO - CE011867
CÍCERO IGOR LIMA ALVES - CE039507
MARIA ELIZA FERNANDES DE LAVÔR BOAVENTURA -
Documento eletrônico VDA50756998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:32
Código de Controle do Documento: d6fca76e-5aba-4bed-8516-5526685493f3

CE011899
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA CHAVES - CE051557
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:32
Código de Controle do Documento: d6fca76e-5aba-4bed-8516-5526685493f3